Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710026-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI, DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO, JOSE ROSA JUNIOR, ANDRE MOREIRA YAMMINE, SANTINA ALVES BORGES, LAFAIETE LINO PEREIRA, JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA APELADO: JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA, LAFAIETE LINO PEREIRA, SANTINA ALVES BORGES, ANDRE MOREIRA YAMMINE, DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO, JOSE ROSA JUNIOR, ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA DE COBRANÇA (rés), JOSÉLIA FABIA DA SILVA ROSA, JOSÉ ROSA JUNIOR e outros (autores) contra sentença da 20a Vara Cível de Brasília (ID 66358989) que julgou o feito parcialmente procedente, para: 1) declarar a inexistência da dívida e determinar que as rés se abstenham de cobrar a taxa de manutenção discutida; 2) condenar as réus a restituírem eventual valor pago pela referente taxa de manutenção; 3) condenar os autores ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, e as rés ao pagamento do percentual remanescente de 20% dos referidos encargos. Foi determinada a produção de provas, com base no art. 932 do Código de Processo Civil – CPC (ID 66773389). É o relatório. Decido. O art. 10 do CPC determina que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. No caso, foi determinado que os autores produzissem provas a respeito do seu título associativo (se “sênior” ou “remido”) e sobre a natureza das dívidas que supostamente foram cobradas (taxa de manutenção dos sócios sênior, taxa de manutenção dos sócios remidos ou taxa de investimento). Em resposta, os autores apresentaram petição e documentações no qual tratam sobre as questões levantadas (ID 67470557). Em respeito ao contraditório e ampla defesa, intimem-se os réus, para que se manifestem a respeito das provas produzidas no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator